Tribunal: TJSP
Processo: 2262298-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Responsabilidade contratual – Prestação de serviços de intermediação – Pretensão autoral voltada à condenação da ré ao pagamento de honorários relativos a serviços auxiliares de assessoramento para a celebração de contratos entre a ré e a Administração Pública – Acórdão com suposto erro material – Nítido caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2262298-49.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
CAVALCANTE COMERCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA, é embargado
TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262298-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2711
2
31a Câmara
Voto no: 2711
Embargos de Declaração n°: 2262298-49.2019.8.26.0000.50000
Embargante: Cavalcante Comércio e Serviços em Licitações LTDA
Embargada: Tecnogera Locação e Transformação de Energia S/A
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Jundiaí
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Responsabilidade
contratual Prestação de serviços de intermediação
Pretensão autoral voltada à condenação da ré ao
pagamento de honorários relativos a serviços auxiliares
de assessoramento para a celebração de contratos
entre a ré e a Administração Pública
Acórdão com
suposto erro material
Nítido caráter infringente

Embargos rejeitados.
Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAVALCANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA, junto aos
autos de ação de cobrança de honorários profissionais c/c exibição de
documentos e obrigação de fazer movida em face de TECNOGERA LOCAÇÃO
E TRANSFORMAÇÕES DE ENERGIA, contra o v. Acórdão de fls. 129/134, que
deu provimento ao agravo de instrumento da embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262298-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2711
3

Argumenta a embargante que o v. Acórdão contém erro
material pois teria violado direta e fatalmente a coisa julgada ao analisar na fase
de liquidação de sentença a participação da embargante no Rio 2016, bem como
o “efetivo fechamento” dos contratos até 30/12/2015.
É o Relatório.
Os Embargos em questão não merecem acolhimento visto
que o v. Acórdão recorrido não apresenta erro material.
O v. Acórdão em questão esclareceu o ponto contraditório do
caso em tela, estabelecendo direito da agravante/embargada, de que na
liquidação de sentença, seja analisado o contrato objeto do recurso, nos termos
do V. Acórdão de fls. 1.291/1.305, conforme ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL Prestação de serviços de intermediação
Pretensão
autoral
voltada
à
condenação da ré ao
pagamento de honorários relativos a serviços auxiliares de
assessoramento para a celebração de contratos entre a ré e
a Administração Pública - Agravo de instrumento interposto
contra decisão de Primeiro Grau que afirmou que a questão
sobre a participação da Cavalcante nos contratos firmados
com o Rio 2016 não poderia ser discutida na liquidação de
sentença, e aplicou multa processual à requerida, sob a
justificativa de que os embargos de declaração por ela
opostos seriam protelatórios - Na execução de título
judicial deve-se cumprir o que restou fielmente reconhecido
na sentença, não se abrindo margem para ampliação ou
restrição - Tem razão a agravante ao pretender que seja
analisada, na presente fase de liquidação da sentença, com
relação ao Rio 2016, a efetiva participação da Cavalcante
nas negociações, bem como o “efetivo fechamento” dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262298-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2711
4
contratos até dia 30.12.15, para então se afirmar a existência
ou não de direito da autora ao recebimento de comissão e
os valores respectivos - Afastada a condenação da
agravante às penas da litigância de má-fé - Recurso provido.
Além disso, vem expresso no julgado que “... encontrando-se
a matéria ora alegada sob o manto da coisa julgada, na presente fase de
execução de título judicial não há que se falar em modificação do que foi
decidido, devendo-se cumprir o que restou fielmente reconhecido na sentença,
não se abrindo margem para ampliação ou restrição.”
Dessa forma, não há que se falar em erro material.
Verifica-se, deste modo, que pretende a embargante apenas
buscar o reexame de matéria já analisada e decidida, motivo pelo qual os
presentes embargos não estão a exigir qualquer provimento.
É pacífico o entendimento do Tribunal nesse sentindo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de fazer
cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.
Fornecimento de Água e Esgoto. Pedido de modificação do
Julgado.
Nítido
caráter
de
infringência.
Descabimento.
Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade,
passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares.
Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo
1.022, do Novo Código de Processo Civil. EMBARGOS
REJEITADOS.”
(Embargos
de
Declaração
n.
4008891-51.2013.8.26.0100; Rel. Des. Penna Machado; 30a
Câmara de Direito Privado; j. 08.06.2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO TIPIFICADOS. PRETENSÃO DE
EFEITO
INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262298-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2711
5
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO. Não presentes
qualquer das hipóteses legais de correção do julgamento
proferido pela Turma Julgadora em Acórdão, os embargos
declaratórios opostos são rejeitados. Em verdade, a pretensão
deduzida pela embargante quer o rejulgamento da causa (efeito
infringente), o que é vedado no recurso oposto. Também não se
verifica descumprimento de dispositivos constitucionais ou legais”.
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
n.
0003158-78.2014.8.26.0097; Rel. Des. Adilson Araújo; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 12.04.2016)
Assim sendo, não são os Embargos admissíveis para o fim a
que se propõe o presente recurso, principalmente quando ausentes as hipóteses
legais do art. 1.022 do CPC.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO OS EMBARGOS.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA